Tribunal: TJES
Processo: 5001977-64.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001977-64.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN VIANA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ERNANI FERREIRA LOURENÇO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001977-64.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
ALAM VIANA DE OLIVEIRA e ERNANI FERREIRA LOURENÇO.

RECORRIDO:
ALAM VIANA DE OLIVEIRA e ERNANI FERREIRA LOURENÇO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. PROPRIETÁRIA QUE NÃO ERA A CONDUTORA DO VEÍCULO. CONDUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUE ARCOU COM O PREJUÍZO MATERIAL. CONDUTOR JUNTOU APENAS ORÇAMENTO EM NOME DA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALAM VIANA DE OLIVEIRA em face de ERNANI FERREIRA LOURENÇO.

Em síntese, a parte autora alega que
trafegava na Rodovia BR 101, no sentido do bairro nova era para o centro de São Mateus quando no Km 70, em frente ao Posto Rio Negro, no Bairro Seac, a parte ré, conduzindo um automóvel, sem observar as regras de trânsito, fez uma conversão para acessar o posto, vindo abalroar a sua motocicleta. Aduz que o fato teria causado danos materiais e extrapatrimoniais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta
quaestio
é o do acolhimento em parte da pretensão autoral, pelo que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para
CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso.

Irresignadas com a sentença proferida no ID 4827217, as partes interpuseram Recursos Inominados, a parte autora sustenta que o veículo foi adquirido por sua mãe e estava em sua posse, portanto, tem legitimidade ativa para pleitear os possíveis danos, bem como existem danos morais a serem compensados pela parte ré.

Por sua vez, a parte ré alega que o juízo singular baseou sua sentença exclusivamente no boletim de ocorrência, considerando que a parte autora não produziu qualquer prova diversa. Sustenta que os seus prejuízos restaram evidentes pelas fotos e orçamentos colecionados aos autos, motivo pelo que requer o provimento do presente recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade do condutor do veículo, mesmo não sendo proprietário do bem, pleitear possíveis indenizações, bem como analisar o pedido contraposto.

Inicialmente, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é parte legítima ativamente a pessoa que efetivamente suportou o prejuízo com o reparo do dano.

Isto é,
o não proprietário do veículo envolvido no acidente deve comprovar nos autos que efetivamente suportou o custo do reparo, o que no presente caso não restou demonstrado
, porquanto somente foi juntado aos autos orçamentos em nome da proprietária (IDs 4827187 e 4827188), que não é o recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO.
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO. REPARAÇÃO
DO
DANO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do
Código
de
Processo Civil
de
2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente.
3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte
de
origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame
de
matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP;Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.) (grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR CONDUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR QUE NÃO ARCOU COM O PREJUÍZO MATERIAL.
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA QUANTO AO PEDIDO DE DANO MORAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA NÃO MADURA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DEPOIMENTO PESSOAL. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA NÃO INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para ser parte legítima na ação de reparação de danos materiais por acidente de trânsito no qual o veículo automotor seja de propriedade de terceiro, necessário a comprovação de que o condutor tenha suportado os prejuízos sofridos pelo proprietário. 2. No caso, restou ausente a comprovação por parte do recorrente de que suportou com o prejuízo, portanto, acertado o reconhecimento da ilegitimidade ativa para requer em juízo a reparação do dano material alegado.
3. Reconhece-se, porém, a legitimidade ativa do condutor do veículo em relação ao pedido de indenização do suposto abalo moral, entendido como seus direitos pessoais, havendo correlação subjetiva no polo ativo da lide. 4. Por não estar a causa madura e com fito de afastar futura alegação de supressão de instância e cerceamento de defesa, necessário a anulação da sentença com prosseguimento do feito na origem tão somente quanto ao pedido de alegado dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação nº 5000099-79.2021.8.08.0023; Relator Raimundo Siqueira Ribeiro; 2ª Câmara Cível; Julgamento em 04/08/2023). (grifei)

Por fim, no que concerne aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão de imprudência da parte ré,
colocando em risco a integridade física e a vida da parte autora
, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Por fim, certo é que o dano moral se apresenta neste caso, em especial, porque o requerido se negou a cumprir com sua obrigação, mesmo ciente de sua culpa pelas regras de trânsito, obrigando o autor a buscar a justiça.

Soma-se a isso o tempo que o autor ficou sem poder trabalhar, aos danos físicos que sofreu com o acidente (ID nº 4827194), bem como a conduta do requerido de se evadir do local do acidente.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonân
cia com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, com relação ao recurso da parte requerida,
não deve prosperar suas alegações, posto que restou incontroversa sua culpa no acidente em questão, fato corroborado pelo boletim de ocorrência, fotografias e audiência de instrução realizada (IDs 4827185, 4827186 e 4827212).

Nesse sentido, coaduno do mesmo entendimento exposto pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que, embora o boletim de ocorrência gozar de presunção relativa de veracidade, o requerido não conseguiu produzir prova capaz de ilidir sua responsabilidade pelo ocorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pelas partes e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para:

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido
, mantendo-se incólume a sentença, fundamentos evidenciados supra. Condeno o requerido, ora recorrente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)